Tribunal: STF
Processo: ARE 1562492
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. CRIMES DOS INCS. V E X DO ART. 1º DO DECRETO-LEI N. 201/1967. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS REFERENTES A CRIMES ELEITORAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.